Tribunal: TCU
Processo: 015.102/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Segundo monitoramento da implementação das recomendações expedidas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria operacional, integrada com aspectos de conformidade, realizada com o objetivo de avaliar a gestão do benefício por incapacidade previdenciária e o benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos referentes ao monitoramento do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário , que tratou de auditoria operacional integrada com aspectos de conformidade, com o objetivo de avaliar a gestão de benefícios por incapacidade conduzida pelo Ministério da Previdência Social (MPS) e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), abrangendo o benefício por incapacidade previdenciária e o benefício de prestação continuada (BPC) destinado à pessoa com deficiência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, e considerando as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação 9.1.2 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; 9.2. considerar implementada a recomendação 9.5 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário ; 9.3. encaminhar o inteiro teor deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, ao Ministério da Previdência Social e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam esta deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. autorizar a AudBenefícios a dar continuidade ao monitoramento do item 9.2 do Acórdão 520/2024-TCU-Plenário , no prazo de 90 (noventa) dias após a prolação deste Acórdão.